Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732247-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OSMAURA DE LOURDES DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que a multa diária é inexigível, porquanto não foi intimado pessoalmente, o que contraria o entendimento firmado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que os cálculos apresentados pela agravada são excessivos, pois não atendem aos comandos contidos nas decisões judiciais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 62467435). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O agravante entende que a cobrança da multa diária é inexigível, porquanto não foi intimado pessoalmente, o que contraria o entendimento firmado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.[1] O agravante possui cadastro como parceiro para expedição eletrônica neste Tribunal. A intimação eletrônica, via Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), configura intimação pessoal. O art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. O art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil complementa: as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Lei n. 11.419/2005 (Processo Eletrônico) trouxe a seguinte previsão com o intuito de informatizar os processos judiciais: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A Portaria n. 160/2017 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, traz disposição semelhante em seu art. 5o: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Percebe-se que a regra do Código de Processo Civil é a intimação por meio eletrônico em conformidade com as diretrizes já instituídas pela Lei n. 11.419/2005 (Processo Eletrônico).[2] A análise sistemática dos dispositivos acima transcritos revela a tendência à informatização do processo judicial. A intimação realizada por portal eletrônico próprio configura intimação pessoal da parte e produz os mesmos efeitos desta decorrentes. O agravante trouxe argumentação genérica quanto aos cálculos do débito exequendo, sem mencionar com exatidão quais parâmetros não foram observados, e reportou-se ao laudo contábil produzido unilateralmente por ele. A referida tese não merece prosperar. A análise perfunctória dos autos indica que os cálculos da agravada observaram as balizas previstas no título executivo judicial (id 110756013 dos autos originários). Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022